Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-16.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-16.2020.8.14.0057

APELANTE: FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0800156-16.2020.8.14.0057
RECORRENTE/RECORRIDO: FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO/RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 à autora, mãe de detento falecido sob custódia estatal. A autora pleiteou a majoração do valor arbitrado. O Estado, por sua vez, buscou a reforma integral da condenação, sob alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado objetivamente pela morte de detento portador de HIV e tuberculose, ocorrida sob sua custódia; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A omissão do Estado no fornecimento de assistência médica adequada ao detento portador de HIV e tuberculose, agravada pela insalubridade do ambiente prisional, configura violação do dever constitucional de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, conforme tese firmada pelo STF no RE 841.526 (Tema 592).

O ente estatal não apresentou qualquer prova robusta de fato excludente de sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas dissociadas dos elementos fáticos constantes nos autos, não sendo demonstrada causa impeditiva de sua atuação protetiva.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se inferior ao patamar usualmente fixado pelo Tribunal de Justiça do Pará em casos análogos, justificando-se sua majoração para R$ 30.000,00, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento ocorrida sob sua custódia, quando comprovada omissão no dever de proteção e de prestação de assistência médica adequada.

A ausência de demonstração de fato impeditivo da atuação estatal impede o rompimento do nexo de causalidade exigido pela teoria do risco administrativo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 85, §11, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso DO ESTADO DO PARÁ, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 28/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA e ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização à parte autora.

Historiando os fatos, FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA ajuizou a ação suso mencionada, narrando ser genitora do falecido Ivonei Afrigio de Oliveira, que se encontrava sob a custódia do Estado no Centro de Recuperação Regional de Castanhal. Alegou que o de cujus, portador do vírus HIV e acometido por tuberculose pulmonar, não recebia tratamento médico adequado, tendo vindo a óbito em 24.03.2020 por complicações decorrentes de sua condição de saúde, agravadas pela insalubridade e negligência estatal no ambiente prisional. Pleiteou a condenação do Estado do Pará ao pagamento de R$ 313.500,00 (trezentos e treze mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (...) e acrescido de juros de mora (...) extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC.”

Inconformada com a sentença, a autora FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação (ID N° 14252511).

Nas razões recursais, pugnou pela majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, sustentando que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco o caráter pedagógico da condenação.

Argumentou que a omissão do Estado na prestação de assistência médica adequada e o ambiente insalubre contribuíram decisivamente para o agravamento da saúde e o falecimento do de cujus. Enfatizou, ainda, a expectativa frustrada da família pelo retorno do filho ao convívio familiar após o cumprimento da pena.

Ao final, requereu o provimento do apelo para majorar a indenização para o montante originalmente postulado de R$ 313.500,00 (trezentos e treze mil e quinhentos reais), bem como pugnou pela majoração dos honorários advocatícios.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (ID n° 26388215).

No mérito, pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso. Afirmou que, tratando-se de conduta omissiva, aplica-se a responsabilidade subjetiva, com exigência de demonstração de culpa do serviço, o que não teria restado comprovado.

Alegou que os agentes penitenciários tomaram todas as providências necessárias, incluindo o encaminhamento do preso para atendimento médico, e que a causa do óbito decorreu de doença pré-existente (AIDS).

Subsidiariamente, caso não fosse acolhida a tese de ausência de responsabilidade, requereu a redução do valor fixado a título de danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ refutou os argumentos da autora, sustentando que o valor pleiteado é desproporcional e desarrazoado, devendo prevalecer o valor arbitrado na sentença. Ressaltou a ausência de conduta omissiva capaz de ensejar a responsabilização objetiva do Estado, afirmando que todas as medidas de saúde e segurança foram adotadas para a preservação da integridade do custodiado, o que afastaria qualquer imputação de culpa à Administração Pública.

Por sua vez, FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões ao apelo do Estado, argumentando pela manutenção da sentença quanto à responsabilização estatal e reiterando a tese de que a omissão no dever de custódia foi determinante para o falecimento do apenado.

O Ministério Público, instado a se manifestar, exarou parecer pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, opinou pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais, à genitora de detento falecido sob custódia estatal.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O ESTADO DO PARÁ pretende a reforma da sentença sob o argumento de inexistência de nexo de causalidade, sustentando a existência de causa preexistente (AIDS) como excludente de responsabilidade, e que não foram provadas a má execução do serviço ou que a falta de prestação deste que ocasione um dano extraordinário à vítima.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que o apelante defende a ausência de responsabilidade.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar sobre o entendimento do Pretório Excelso no que tange à Responsabilidade Civil Estatal no caso de morte de detento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que
o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
.
É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, a parte interessada não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, e portanto, o rompimento do nexo causal, assim como no caso dos autos aqui em análise.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é extremamente frágil. No primeiro grau, o Estado do Pará não contestou, e no segundo grau, não juntou qualquer documento, apenas se baseando em meras alegações genéricas.

Além disso, é de se destacar que o momento processual recursal representa, também, a derradeira oportunidade para o ente público apresentar alguma argumentação ou elemento capaz de infirmar a relação de causalidade ou demonstrar causa excludente de sua responsabilidade. Contudo, o Estado do Pará optou por apresentar uma defesa genérica e dissociada das especificidades do caso concreto.

Observam-se trechos da apelação que sequer se coadunam com os fatos dos autos, como quando se alega: “Em que pese ter o Estado demonstrado a ausência de nexo de causalidade entre o falecimento do pai dos recorridos e a conduta de seus agentes, houve a condenação do Ente Público a indenização dos danos sofridos.” Ou ainda, ao sustentar equivocadamente que “no caso em tela, está evidenciado que o fato foi causado por terceiros, sendo importante registrar que o Estado observou o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso, efetuando revistas nas celas e demais medidas de segurança”, e mais “no presente caso não há dever específico, pois os agentes penitenciários agiram com rapidez e eficiência, restaurando a ordem”, argumentos totalmente alheios à realidade da causa.

Por fim, a impugnação ao valor da condenação é calcada em jurisprudência igualmente desconectada da moldura fática dos autos, como se nota na afirmação de que “o valor arbitrado (R$ 30.000,00) para cada autor é desproporcional”, quando, na verdade, a condenação foi fixada em R$ 20.000,00 e em favor de apenas uma autora, que, inclusive, não deve ser reduzido, pois está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sendo assim, considerando que cabe o Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal, o que não o fez, o resultado da presente lide deve seguir a mesma conclusão adotada no RE 841.526 - Tema 592, o qual decidiu que “In casu, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal”.

Destarte, inexistem fundamentos aptos a reformar a sentença, que se mostra correta ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado e ao fixar a indenização em valor justo.

DA APELAÇÃO DE FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA

A apelação interposta pela autora FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA busca a majoração do valor da indenização, alegando desproporcionalidade do montante arbitrado.

Sustenta que a quantia fixada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não atende ao caráter pedagógico da condenação e não está de acordo com os casos similares julgados neste tribunal.

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade , que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No caso, entendo que o valor majoritariamente aplicado neste Tribunal de Justiça, no julgamento de casos semelhante, é de R$30.000,00 (trinta mil reais), motivo pelo qual faz jus à majoração. A título de exemplo, cito:
0003879-30.2011.8.14.0045, 0809462-02.2019.8.14.0006;
0847077-48.2018.8.14.0301, 0000515-18.2011.8.14.0012.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE FRANCISCA AFRIGIO DE OLIVEIRA
, para majorar o valor do dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Em razão do não provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025